Tribunal: STJ
Processo: 0306741-77.2015.8.24.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114463 - SC(2025/0458519-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAMBIRELA IMOVEIS LTDA
AGRAVANTE
: LOJAS ZELITA LTDA
ADVOGADOS
: CÍCERO ANTÔNIO FAVARETTO - SC028059
RENATA VIRTUOSO HÜTNER MEDEIROS - SC046781
AGRAVADO
: IBANEZ RENATO DA SILVA
AGRAVADO
: UBIRAJARA DA SILVA
ADVOGADA
: CRISTIANE ROSA - SC024257
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
. NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
INVIABILIDADE.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
CPC/2015
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. A modificação da conclusão do Tribunal
sobre a prática de infração
a quo
contratual pela empresa ré (recorrente) e a existência de tratativas diretas com
a sublocatária – conclusão esta adotada após aprofundada análise da prova
documental e oral constante dos autos – demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso
especial, por vedação da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, na
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56537893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c5ad0c8-49fc-428b-ae3e-626895aa0a94

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c5ad0c8-49fc-428b-ae3e-626895aa0a94

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114463 - SC(2025/0458519-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAMBIRELA IMOVEIS LTDA
AGRAVANTE
: LOJAS ZELITA LTDA
ADVOGADOS
: CÍCERO ANTÔNIO FAVARETTO - SC028059
KLEBER SCHMIDT - SC014767A
AGRAVADO
: IBANEZ RENATO DA SILVA
AGRAVADO
: UBIRAJARA DA SILVA
ADVOGADA
: CRISTIANE ROSA - SC024257
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
. NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
INVIABILIDADE.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
CPC/2015
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. A modificação da conclusão do Tribunal
sobre a prática de infração
a quo
contratual pela empresa ré (recorrente) e a existência de tratativas diretas com
a sublocatária – conclusão esta adotada após aprofundada análise da prova
documental e oral constante dos autos – demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso
especial, por vedação da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, na
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por LOJAS ZELITA LTDA e
agravo em recurso especial
CAMBIRELA IMÓVEIS LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
Documento eletrônico VDA55003807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:41
Código de Controle do Documento: 1ecfdb64-1399-47c5-aede-8dc411ddcfd4

fundamentado no
“a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO E AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME: Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e
débitos
indenização por danos morais e materiais, movida pela parte
c/c
autora contra a parte ré, visando à declaração de inexistência de débito e
nulidade da execução de título extrajudicial. Sentença de procedência dos
pedidos. Embargos à execução movidos pela parte embargante contra a parte
embargada, visando à nulidade da execução de título extrajudicial. Sentença
de procedência dos pedidos. Ambas as partes rés interpuseram apelações.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) Verificar a existência de relação
jurídica entre as partes após a devolução do imóvel; (ii) Avaliar a
responsabilidade da parte ré pela sublocação do imóvel sem anuência da
parte autora; (iii) Analisar a ocorrência de danos morais pela inscrição
indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes; (iv)
Examinar a exigibilidade do título de crédito executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) Conforme prova dos autos, especialmente
prova oral, troca de e-mails e conta de luz, a relação jurídica entre as partes
foi encerrada com a devolução do imóvel; (ii) A parte ré realizou sublocação
do imóvel sem a anuência da parte autora, configurando infração contratual;
(iii) A inscrição indevida do nome da parte autora em cadastros de
inadimplentes enseja a reparação por danos morais, conforme jurisprudência
consolidada; (iv) O título de crédito executado é inexigível, uma vez que a
relação jurídica foi encerrada e a sublocação foi realizada sem anuência da
parte autora.
IV. DISPOSITIVO: Desprovimento dos recursos das partes rés. Fixação de
honorários recursais." (e-STJ, fl. 377)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 387-392).
Em seu recurso especial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, diante da
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, já que o acórdão recorrido não se
manifestou sobre a formalidade exigida pelo
da
, apesar de os embargos
art. 13
Lei 8.245/1991
de declaração terem buscado suprir tal ponto;
(ii)
da
, pois a sublocação do imóvel depende de
art. 13
Lei 8.245/1991
consentimento prévio e escrito do locador, o que não ocorreu na situação dos autos; assim, o
acórdão estadual admitiu a anuência tácita do locador, baseada em trocas de
, em
e-mails
contrariedade à literalidade da norma legal em comento, que veda a presunção de consentimento.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 445-454).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
De início, não se vislumbra a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
Documento eletrônico VDA55003807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:41
Código de Controle do Documento: 1ecfdb64-1399-47c5-aede-8dc411ddcfd4

submetidas. De fato, inexiste deficiência de fundamentação, omissão, obscuridade ou
contradição no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os
argumentos suscitados pelos recorrentes, manifestou-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.719.571/MG
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
AgInt no
QUARTA TURMA
17/2/2025,
28/2/2025;
, Relator Ministro
,
REsp n. 2.129.882/RS
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA
julgado em
DJEN de
e
, Relatora Ministra
24/2/2025,
27/2/2025;
REsp n. 1.955.981/GO
, julgado em
DJEN de
NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL
4/9/2024,
6/2/2025.
Avançando, o apelo nobre não deve ser conhecido quanto à aludida ofensa ao art. 13
da
, consoante será demonstrado.
Lei 8.245/1991
Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
cumulada com indenização por danos morais ajuizada por UBIRAJARA DA SILVA e IBANEZ
RENATO DA SILVA (ora recorridos) contra LOJAS ZELITA LTDA e CAMBIRELA
IMÓVEIS LTDA (ora recorrentes), sob o argumento de que, apesar de o primeiro autor ter
firmado contrato de locação de imóvel com as rés em 2010, a rescisão contratual se deu em
2011, com entrega das chaves, motivo pelo qual alegam não serem responsáveis pela
inadimplência do locatário posterior (CALHAS BROERING).
A referida ação foi julgada procedente por ocasião da prolação da sentença, a qual
foi integralmente confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ-SC), nos
termos da seguinte fundamentação:

"Dada a completude da análise realizada pela sentença, utilizo seus
fundamentos como razão de decidir, de maneira a evitar tautologia (processo

evento
97,
SENT1​,
​processo
0306741-77.2015.8.24.0045/SC,
evento 38, SENT1​):
0300583-35.2017.8.24.0045/SC,
(...)
Superado tal ponto, tem-se como fato incontroverso que o Sr.
UBIRAJARA DA SILVA locou, em
por intermédio da
09/04/2010,
empresa POPULAR IMOVEIS LTDA - EPP, imóvel residencial de
propriedade da atual LOJAS ZELITA LTDA, conforme contrato de
locação acostado ao ev. 1, INF9-11, dos autos n. 0306741-
77.2015.8.24.0045.
Assim, a controvérsia que se discute no caso concreto diz respeito à
rescisão contratual realizada pelos autores ainda no ano de 2011,
mediante a devolução do imóvel e entrega das chaves, bem como
quanto à sublocação praticada posteriormente, ensejando o
descumprimento das obrigações pactuadas.
Desta feita, extrai-se do
o da
que a locação
art. 9
Lei n. 8.245/1991
também poderá ser desfeita por mútuo acordo; em decorrência da
prática de infração legal ou contratual; em decorrência da falta de
pagamento do aluguel e demais encargos; e para a realização de
reparações urgentes determinadas pelo Poder Público.
Trazendo o breve pressuposto acima exposto aos autos em epígrafe, da
análise do arcabouço probatório, entendo como devidamente
comprovado pelos autores que houve, em verdade, infração
contratual pela empresa imobiliária requerida, mormente porque
Documento eletrônico VDA55003807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:41
Código de Controle do Documento: 1ecfdb64-1399-47c5-aede-8dc411ddcfd4

satisfatoriamente demonstrado que ocorreu a sublocação do imóvel
objeto do negócio jurídico pela empresa POPULAR IMOVEIS LTDA
- EPP, sendo que esta deixou de rescindir o contrato anteriormente
firmado com o primeiro autor e passou a realizar negociações
diretamente com terceiras pessoas, sem qualquer concordância
.
expressa do primeiro locatário e de seu fiador
Com efeito, em que pese não exista comprovação formal da rescisão e
devolução do imóvel pelo autor no ano de 2011, na contramão da
previsão contratual disposta na cláusula quinta, parágrafo décimo
segundo, do contrato de locação, verifica-se dos e-mails juntados ao
ev. 1, INF13, 14 e 15, dos autos n. 0306741-77.2015.8.24.0045, que a
empresa POPULAR IMÓVEIS LTDA - EPP realizou diversas tratativas
diretamente com a sublocatária CALHAS BROERING, a partir de
setembro de 2014, circunstância que demonstra o inequívoco
conhecimento e anuência da imobiliária quanto à modificação do
locatário.
(...)

Como se vê, especialmente pela prova oral (processo

evento
79,
VÍDEO91-processo
0306741-77.2015.8.24.0045/SC,
evento 79, VÍDEO94) e pelos e-mails
0306741-77.2015.8.24.0045/SC,
trocados (processo
evento 1, INF13-
0300583-35.2017.8.24.0045/SC,
processo 0300583-
evento 1, INF14), apesar da
35.2017.8.24.0045/SC,
inexistência de comprovação formal da devolução do bem pelo autor em
2011, a imobiliária realizou diversas tratativas diretamente com
Calhas Broering, o que demonstra o seu conhecimento e anuência quanto à
.
modificação do locatário
Além disso, constato que as contas de energia elétrica se encontravam em
nome de outra pessoa que não o autor (processo
evento 1, INF8-processo 0306741-
0306741-77.2015.8.24.0045/SC,
evento 1, INF9). Nesse contexto, a testemunha e ex-
77.2015.8.24.0045/SC,
funcionária
da
imobiliária
Joseane
Otília
Teston
(processo
evento 79, VÍDEO92) ressaltou que as
0306741-77.2015.8.24.0045/SC,
contas ficam em nome do inquilino e, para a transferência na Celesc, faz-se
necessária a existência de contrato.
Ainda, embora não tenha sido aplicada a legislação consumerista, possível
notar que a imobiliária possui o monopólio da informação e leva vantagem
no caso em apreço, de modo que caberia a ela rechaçar, mediante a devida
comprovação, os argumentos da parte autora (CPC,
inc. II).
art. 373,
" (e-
STJ, fls. 372-375)

Do excerto acima transcrito, depreende-se que a Corte de origem, mantendo a
sentença, acolheu os argumentos apresentados pelos autores, com base, entre outros pontos, no
fundamento de que
, consistente na
ficou comprovada a existência de infração contratual
realização de sublocação pela própria empresa imobiliária (
), que não rescindiu
ré/recorrente
formalmente o contrato de locação com o autor UBIRAJARA DA SILVA e passou a efetuar
negociações diretamente com a sublocatária CALHAS BROERING.
Os recorrentes, por sua vez, nas razões do recurso especial, limitaram-se a afirmar,
em suma, que o teor do art. 13 da
deixou de ser observado, porquanto não houve
Lei 8.245/1991
consentimento prévio e escrito do locador quanto à sublocação.
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do conteúdo
do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões
do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55003807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:41
Código de Controle do Documento: 1ecfdb64-1399-47c5-aede-8dc411ddcfd4

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA.
. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
SÚMULA 211/STJ
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente
para manter o entendimento adotado.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.735.498/MT
RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
28/2/2025)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. PRÁTICA
ABUSIVA. SÚMULAS N. 83 DO STJ, 283 E 284 DO STF. EMISSÃO DE
BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA.
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só,
para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na
...)
fundamentação e atrai a incidência das Súmula n. 283 e 284 do STF. (
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.568.985/PR
JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, j.
DJEN de
10/2/2025,
13/2/2025)

Além disso, a modificação da conclusão do Tribunal
sobre a prática de
a quo
infração contratual pela empresa ré (recorrente) e a existência de tratativas diretas com a
sublocatária – conclusão esta adotada após aprofundada análise da prova documental e oral
constante dos autos –, como pleiteiam os recorrentes, demandaria o revolvimento do suporte
fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por vedação da
Súmula 7 do STJ.
Por fim, impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência
da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para
a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea
do
c
permissivo constitucional. Nessa linha, observam-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDANTE.
Documento eletrônico VDA55003807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:41
Código de Controle do Documento: 1ecfdb64-1399-47c5-aede-8dc411ddcfd4

1. Para alterar a conclusão da Corte local no sentido de que não houve
comprovação acerca da impenhorabilidade da verba, seria necessário
promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada na via eleita, a teor do óbice da
. Precedente.
Súmula 7/STJ
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal. Precedentes.
"
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.449.771/SP
MARCO BUZZI,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
22/4/2024,
25/4/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, 1.022 E 1.025
DO
. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA
CPC/2015
FÍSICA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. (...)
4. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
, Relator Ministro
AREsp n. 1.969.720/RS
RAUL
, julgado em
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
21/3/2022,
25/4/2022)

Dessa forma, entende-se que o acórdão recorrido deve ser confirmado pelos seus
próprios fundamentos.
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na extensão, negar-lhe provimento.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:41
Código de Controle do Documento: 1ecfdb64-1399-47c5-aede-8dc411ddcfd4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.114.463 / SC
Número Registro: 2025/0458519-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03067417720158240045 3067417720158240045
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAMBIRELA IMOVEIS LTDA
AGRAVANTE : LOJAS ZELITA LTDA
ADVOGADOS : CÍCERO ANTÔNIO FAVARETTO - SC028059
KLEBER SCHMIDT - SC014767A
AGRAVADO
: IBANEZ RENATO DA SILVA
AGRAVADO
: UBIRAJARA DA SILVA
ADVOGADA
: CRISTIANE ROSA - SC024257
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56427635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:21
Código de Controle do Documento: b7380a8b-70ae-4292-ab3f-282e56dcb5d4

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:21
Código de Controle do Documento: b7380a8b-70ae-4292-ab3f-282e56dcb5d4